Tribunal: STF
Processo: ARE 869812
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 915. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.



    I – É indevida a extensão aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei 1.206/1987, ficando dispensada a devolução dos valores eventualmente recebidos até 1º/9/2016 (Tema 915 - ARE 909.437-RG).



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).